Tribunal: TJMT
Processo: 0504758-34.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504758-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Metrológica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 617.510.146-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA PELO PROCON – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO DO
WRIT
ANTE A DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO PARTE– SENTENÇA REFORMADA.

1- No Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, impondo-se ao Impetrante o ônus de instruir a inicial com a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

2 - No caso dos autos, o feito foi instruído com a cópia do processo administrativo, ocasião em que é possível aferir suas alegações, ou seja, se houve ou não a violação aos princípios invocados, não implicando em dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0504758-34.2015.8.11.0041

APELANTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 0504758-34.2015.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT,
que

julgou extinto de o
writ
, denegando a segurança, por entender que o caso demanda vasta dilação probatória.

Alega a Apelante que, a sentença merece ser reformada, ante o cabimento do mandado de segurança para o presente caso, pois houve nítida violação ao seu direito líquido e certo por ato irregular do Procon, uma vez que foi comprovado documentalmente que referido órgão aplicou multa administrativa sem observar os documentos apresentados no processo administrativo, comprovando atendimento ao pleito da consumidora.

Defende que, a ilegalidade ou abuso de poder se encontram presentes, haja vista que a multa aplicada a ser inscrita na Dívida Ativa, foi imputada sem qualquer fundamento legal, mediante processo administrativo eivado de irregularidades, não observando que a Apelante atendeu as exigências do consumidor, o que inquina a sanção administrativa de nulidade insanável, conforme foi devidamente demonstrado e documentalmente comprovado nos autos do Mandado de Segurança Impetrado.

Aduz que, é plenamente justo o receio da Impetrante de sofrer o ato ilegal e com abuso de poder das Autoridades Impetradas, que inscreverão a multa aplicada nos Processos Administrativos FA nº 0110-006.198-2 e FA nº 0111-016.328-6, em Dívida Ativa, visto que assim deve proceder, por dever funcional, tal como determina o art. 55 do Decreto 2.181/97.

Assevera que, demonstrado o cabimento do presente
writ
, a reforma da r. sentença que extinguiu o Mandado de Segurança sem julgamento de mérito é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à comarca de origem para julgamento de mérito concedendo-se a suspensão da exigibilidade da multa durante o trâmite da presente demanda conforme requerido na exordial.

Desse modo, requer seja
conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se integralmente a r. sentença recorrida, diante da admissibilidade da via eleita para anulação da multa aplicada pelo Procon, para a devida analise do mérito do presente writ pelo juízo a quo.

Subsidiariamente,
a reforma da decisão a quo e a análise do mérito por esta Douta Câmara, para a devida concessão da segurança pretendida, por nítida violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade e a Lei Federal 9.873/99 no Mandado de Segurança Preventivo, para reconhecer a nulidade absoluta dos Processos Administrativos FA

nº 0110-006.198-2 e FA nº 0111-016.328-6 do Procon, e a total insubsistências das multas neles aplicadas, determinando seu definitivo cancelamento em virtude de ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, da Razoável Duração do Processo, da Legalidade, da Razoabilidade, da

Proporcionalidade, da Motivação das Decisões, da Verdade Material e das regras previstas nos arts. 57 do CDC e 18, §1º, do Decreto 2.181/97.

A certidão de Id. 9196020 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 9196023, alegando, preliminarmente, carência da ação e decadência da impetração. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 13330987).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 0504758-34.2015.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT,
que

julgou extinto de o
writ
, denegando a segurança, por entender que o caso demanda vasta dilação probatória

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando, liminarmente, seja suspensa a exigibilidade das multas aplicadas nos Processos Administrativos FA n° 0110-006.198-2 (Consumidor João Luiz Barbosa da Silva) e FA n° 0111-016.328-6 (Consumidora Maria da Silva Mendes) e, ao final, a concessão da ordem com a anulação dos processos citados e/ou redução da multa.

Para tanto, alega que, o Processo Administrativo FA Nº 0110-006.198-2, foi instaurado a partir de reclamação formulada pelo consumidor João Luiz Barbosa da Silva, que relatou haver adquirido, em 15/12/2009, um Televisor Samsung, modelo 530 ESN A1733XM5A02860X, no valor de R$ 2.150,00, ensejando na aplicação da multa pelo Apelado, no valor de R$ 14.873,70.

Informa que, o de n° 0111-016.328-6 foi instaurado em razão de reclamação apresentada por Maria da Silva Mendes, que aduziu ter comprado, em 29/10/2009, um aparelho celular, modelo C-3050, mediante pagamento de R$ 299,00, ocasionando na aplicação de multa pelo órgão administrativo, no valor de R$ 18.972,70.

Defende a nulidade dos processos administrativos por ofensa aos Princípios da Razoável Duração do Processo, da Legalidade, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Motivação das Decisões e da Verdade Material, bem como inocorrência das infrações às normas do Consumidor.

A cópia integral dos processos foi juntada aos autos, nos Ids. 9195984 e seguintes.

O Magistrado de Primeiro solicitou informações e, após, proferiu sentença, julgando extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, por entender pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

Contra a mencionada sentença, insurge-se a Recorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou carência da ação, haja vista a inexistência de qualquer ato ilegal que tenha sido praticado pela autoridade apontada como coatora, cuja matéria se confunde com o mérito do recurso e com este será analisado e, também decadência, ao argumento que constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 4/6/2013 e a presente ação mandamental foi ajuizada em 17/12/2015.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a alegação de decadência, não assiste razão ao Apelado, pois, no caso, a irresignação da Impetrante consiste no suposto ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade acoimada de coatora, consistente na aplicação de multa administrativa por vícios em produtos por ela fabricados.

Infere-se dos autos que, o julgamento definitivo do recurso administrativo, ato coator impugnado, se deu em
31-8-2015
, a ciência da decisão em
23-10-2015
, consoante AR de Id. 9195989 - Pág. 28 e o
writ foi
ajuizado em
17-12-2015
; logo, antes do prazo previsto na Lei nº 12.016/2009, de 120 dias.

Quanto ao mérito, imperioso consignar que este Sodalício admite a impetração de mandado de segurança para fins de questionamento da multa aplicada pelo PROCON, desde que não demande dilação probatória.

Como se sabe, no Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, impondo-se ao Impetrante o ônus de instruir a inicial com a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo e, no caso dos autos, constata-se que a Apelante instruiu o feito com a cópia do processo administrativo, ocasião em que é possível aferir suas alegações, ou seja, se violação aos princípios ora invocados, não implicando, ao meu entendimento, em dilação probatória.

A propósito, confira-se o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR –
RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
MULTA
APLICADA PELO
PROCON
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O
PROCON
pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de
multa
, pelo
PROCON
, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da
multa
, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/3/2019, publicado no DJE 29/3/2019). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO
PROCON
– APLICAÇÃO DE
MULTA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1- A
multa
arbitrada pelo
PROCON
foi fixada sopesando a atitude da apelante reincidente no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

2 - O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na aplicação da
multa
.

3 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a
multa
deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002123-16.2013.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
MULTA
–
PROCON
- ART. 57 DO CDC - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Possível a suspensão da exigibilidade da
multa
independentemente da prestação de caução quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela.

A exigibilidade da
multa
administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.
Afigurando-se, em juízo de probabilidade do direito, desproporcionais as
multas
aplicadas pelo
Procon
, justifica-se a suspensão da sua exigibilidade, até definição, em sentença, do quantum eventualmente devido.

(N.U 1009515-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019). [Destaquei]

E, ainda, da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

1.
O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

2. A multa do art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Constatada prática abusiva em procedimento administrativo, no qual fora observado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da multa fixada pelo Procon-DF com a observância aos requisitos da lei, quais sejam gravidade da infração, vantagem econômica auferida e condição econômica do fornecedor, não havendo falar no caso em ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07023661820188070018 DF 0702366-18.2018.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 05/6/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/6/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DO PROCON-RJ,
QUE IMPÔS PENALIDADE PECUNIÁRIA À CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO QUE NÃO PROSPERA.

Trata-se de mandado de segurança contra ato administrativo em que o Impetrante pretende a anulação de procedimento administrativo do PROCON, que culminou na imposição de multa por infração consumerista
. Alegação de que os coletivos autuados estavam estacionados na garagem para manutenção, motivo pelo qual a multa seria indevida. Fato que não restou devidamente comprovado. Via estreita do Mandado de Segurança que não permite dilação probatória. Ademais, não é razoável que o PROCON aguarde a circulação dos ônibus para então verificar os defeitos. A fiscalização não possui apenas o caráter repressivo, em face de condutas efetivamente praticadas, mas também caráter preventivo.
O ato administrativo foi devidamente fundamentado, com referências às circunstâncias do caso concreto, bem como à legislação aplicável. Pedido de desconsideração da majoração aplicada à multa administrativa. Autoridade administrativa que analisou de maneira minuciosa os argumentos da Impetrante, com a final fixação de multa em patamar equilibrado - no valor de R$ 13.733,33 - que não ofende a razoabilidade e a proporcionalidade
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02669086220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 29/8/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/9/2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO TIDO COMO ILEGAL ATRIBUÍDO AO DIREITOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO PROCON DE GOIÂNIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON A SER REVERTIDA PARA O PRÓPRIO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO.

1. Não compete ao Judiciário adentrar na seara meritória do ato administrativo, cabendo-lhe tão somente verificar a legalidade da referida conduta, motivo pelo qual o julgador deve ser ater aos estritos limites da competência judicante;

2. Observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não há falar em nulidade do processo administrativo;

3. Se o valor fixado a título de sanção pecuniária está dentro dos limites legais e é proporcional à gravidade da infração, a vantagem auferida e, principalmente, ao enorme potencial econômico do fornecedor, não merece reparo o ato atacado;

4. O PROCON tem competência discricionária para aplicar a sanção que melhor se adequa às particularidades do caso concreto, dentre as possibilidades legalmente previstas. A multa que é revertida ao próprio órgão, possui previsão legal no artigo 57, do CDC, razão pela qual não há falar em bis in idem ou afronta ao princípio da moralidade;

5. Ausente qualquer fundamento capaz de ensejar a modificação da decisão agravada, deve esta ser mantida em seus exatos termos, inexistindo subsídios que conduzam ao provimento do Agravo Regimental. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - AC: 48673720128090051 GOIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 3/2/2015, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1726 de 11/2/2015). [Destaquei]

Por outro lado, ainda que se admita o cabimento do mandado de segurança, a análise do processo administrativo e as alegações da Recorrente devem ser realizadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, ante a inaplicabilidade da teoria da causa madura, em razão de o feito não se encontrar maduro para julgamento, haja vista a ausência de parecer ministerial no feito de origem, o que poderá causar nulidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda
, para reconhecer a via eleita como adequada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-Vista

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 0504758-34.2015.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT,
que

julgou extinto de o
writ
, denegando a segurança, por entender que o caso demanda vasta dilação probatória.

A Apelante argumenta
a nulidade dos processos administrativos por ofensa aos Princípios da Razoável Duração do Processo, da Legalidade, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Motivação das Decisões e da Verdade Material, bem como inocorrência das infrações às normas do Consumidor.

A douta Relatora deu parcial provimento ao Recurso para reconhecer a via eleita como adequada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação a ocorrência da desnecessidade de dilação probatória para aferir as questões suscitadas.

Com efeito,
c
onsigno ainda que tanto a Constituição Federal, no inciso LXIX do artigo 5º, quanto a Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 1º, exigem como pressuposto para a impetração da ação mandamental que o direito subjetivo, a ser protegido pelo órgão jurisdicional, seja líquido e certo.

Por isso, não há dilação probatória no mandado de segurança, limitando-se às informações prestadas pelo impetrado, sendo que a existência ou não do direito e do seu suporte fático deriva do exame da inicial e dessas informações.

O
writ
constitui, pois, um instituto de direito processual constitucional que visa a garantir a recomposição imediata do direito individual ou coletivo lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade, a exigir prova pré-constituída das situações e fatos que amparam o direito do impetrante.

No caso, o Apelante almeja a nulidade do processo administrativo que resultou em duas multas do PROCON em face das seguintes alegações:
ofensa aos Princípios da Razoável Duração do Processo, da Legalidade, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Motivação das Decisões e da Verdade Material, bem como inocorrência das infrações às normas do Consumidor.

Nota-se que em relação a ocorrência da prescrição intercorrente, ofensa a duração razoável do processo, aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade e motivação da decisão proferida, referem-se a questões passíveis de aferição de forma objetiva bastando a análise dos documentos constantes nos autos do processo administrativo, bem como da adequação da decisão proferida a norma aplicada.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação. 3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

Entretanto, no tocante a ocorrência ou não da infração tenho que se refere a mérito administrativo não competindo ao judiciário a sua apreciação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EX-PRESIDENTE DE CÂMARA DE VEREADORES QUE TEVE SUAS CONTAS REPROVADAS. INSURGÊNCIA. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO LIMITADA À LEGALIDADE DO ATO E A VÍCIOS DE PROCEDIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. - Ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador - Do STJ: "Consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa." (RMS 48.636/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016) - Recurso desprovido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021049520138150751, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 23-05-2017)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESRESPEITO À LEI DA FILA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO LIMITADA À LEGALIDADE DO ATO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. ESPERA EXCESSIVA. LIMITE LEGAL DESRESPEITADO. PODER DE POLÍCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 4.330/05. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, o que inclui o exame dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador. In casu, quanto ao valor da multa, entendo que a fixação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se razoável, principalmente se considerar que a infração foi cometida e demais julgados da Corte, atendendo assim ao caráter pedagógico da sanção, sem causar enriquecimento ilícito do Município demandado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00085492120138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 10-12-2018)

Desta forma, ao contrário do que consignou o digno magistrado em primeira instância, entendo em análise as provas documentais juntadas aos autos, que são suficientes para observar critérios objetivos de descumprimento das normas e princípios legais, sem contudo adentrar no mérito administrativo referente a ocorrência ou não de infração das normas consumeristas por parte da Apelante.

Feitas essas considerações, acompanho a nobre relatora no sentido
dar parcial provimento ao recurso
e determinar o retorno dos autos a primeira instância a fim de aferir suposta ofensa aos princípios constitucionais e legais no processo administrativo sem, contudo adentrar no mérito administrativo em relação a ocorrência das irregularidades apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021